Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. EXTORSÃO MAJORADA PELO USO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E DA MAJORANTE. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR CAUSA DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável o acolhimento do pedido absolutório pois o conjunto probatório não deixa dúvidas de que um dos apelantes, acompanhado de um adolescente, subtraiu bens da vítima, motorista de aplicativo, bem como a obrigou a realizar transferência bancária, consumando os delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e extorsão em concurso de pessoas e restrição de liberdade de locomoção da vítima; e que a outra apelante também concorreu para o crime, pois proporcionou que o uso do aplicativo para chamar a vítima, dando lhe credibilidade para a corrida, bem como o meio para que o dinheiro da vítima fosse transferido, garantido, assim, parte do proveito do crime, e, em contrapartida, não comprovou suas alegações, de que estava trabalhando naquele dia.
2. A qualificadora prevista no artigo 158, §3o referente a restrição de liberdade da vítima deve incidir quando demonstrado que esta ficou sendo ameaçada em poder dos réus por, pelo menos, duas horas.
3. Se a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, foi enfática ao relatar que foi ameaçada com uma faca durante todo o tempo em que estava em poder dos assaltantes, não é possível excluir a majorante referente ao uso de arma branca.
4. Conforme jurisprudência pátria, em casos de roubo duplamente circunstanciado, uma das causas de aumento (uso de arma branca), pode ser utilizada, na primeira fase, como circunstância judicial negativa e, a outra, para, efetivamente, circunstanciar o roubo (concurso de pessoas).
5. Devidamente reconhecida a confissão do réu, mostra-se descabida a redução da pena em 2/3 (dois terços), em analogia à delação premiada, porque não se vislumbra quaisquer lacunas legislativas entre esses dois institutos, que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Além disso, o reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
6. Inviável a compensação entre as causas de aumento e de diminuição de pena, as quais devem ser aplicadas de forma individualizada e sucessiva, em observância ao critério trifásico.
7. O Enunciado da Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" também é aplicável ao delito de extorsão. Assim, impõe-se o redimensionamento da fração superior a 1/3 (um terço) tão somente em virtude do reconhecimento de duas majorantes.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.